Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE PARTICULAR DE PASSAGEIRO. COBRANÇA A MAIOR. VALOR NÃO DEVOLVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Narrou o autor ter solicitado o serviço de transporte particular em São Paulo/SP, por meio do aplicativo gerenciado pela parte ré, e pago com o seu cartão de débito a quantia de R$12,90. Todavia, posteriormente, verificou que fora debitado de sua conta o montante de R$1.290,00 de forma indevida. Alegou ter tentado resolver a situação administrativamente, mas não logrou êxito. Requereu a condenação da ré à repetição do indébito e reparação por danos morais.

2. Trata-se de recurso (ID 23851505) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o dobro da quantia de R$1.277,10, perfazendo o total de R$2.554,20, e reparação por dano moral no valor de R$1.000,00.

3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui responsabilidade pelo ato praticado pelo motorista (cobrança a maior), em razão da ausência de vínculo associativo, cooperativo, empregatício ou econômico com seus usuários. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a parte autora/recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à ré/recorrida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Nas razões recursais, alega ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso se deu por culpa exclusiva do motorista, que efetuou cobrança fora do aplicativo e digitou valor a maior na maquineta de cartão. Aduz inexistência de documento hábil a comprovar o dano material gerado pela empresa ré/recorrente, pois o débito apontado não possui como beneficiário a empresa 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares LTDA. Arguiu ausência de prova da ocorrência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Não se verifica hipótese de exclusão da responsabilidade em razão de culpa exclusiva de terceiro, pois todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 3o, §2o e art. 25, §1o, do CDC).

7. No caso, verifica-se que o autor/recorrido solicitou pelo aplicativo da ré/recorrente o serviço de transporte, com partida do Aeroporto de Congonhas/SP até a Vila Mariana - São Paulo/SP (ID 23850302), cujo valor calculado pela plataforma foi de R$12,90 (ID 23850306 e ID 23850307), porém lhe foi debitada a quantia de R$1.290,00 (extrato bancário – ID 23850308), através da utilização da maquininha de cartão (ID 23850304), modalidade de pagamento oferecido pelo próprio aplicativo da demandada (ID 23851463).

8. Consoante o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor, a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos.

9. Assim, tendo em vista que o valor pago em excesso (R$1.277,10) não foi devolvido, este deverá ser restituído em dobro, pois estão presentes os requisitos elencados no parágrafo único do art. 42 do CDC (cobrança indevida, pagamento em excesso e ausência de justificativa).

10. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

11. A cobrança indevida, por si só, não configura o dano moral, uma vez que a resolução do caso, na maioria das vezes, restringe-se a aspectos patrimoniais. Na hipótese dos autos não é diferente, pois a cobrança realizada, a despeito de ser indevida, não ocasionou maiores desdobramentos (situação vexatória ou desequilíbrio financeiro), a ponto de malferir algum direito da personalidade do autor/recorrido.

12. Desta forma, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.

13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada.

14. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.